Tribunal: TJMT
Processo: 1001869-79.2020.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001869-79.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLON PIERRE SOMMERFELD - CPF: 384.556.501-25 (APELADO), MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI Nº. 11.945/2009 – ESCALONAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DAS LESÕES SOFRIDAS – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO
-
COMPROVAÇÃO POR MEIO DE COMPROVANTES BANCÁRIOS DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA NA CONTA DO BENEFICIÁRIO – SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO –
RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada, através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei nº. 11.945/2009, de modo que não observando-se tais critérios, mostra-se devida a adequação necessária.

Estando devidamente comprovado que a seguradora realizou da indenização do seguro DPVAT, por meio da documentação colacionada nos autos, não há que se falar em qualquer valor a ser recebido pelo segurado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001869-79.2020.8.11.0007

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT E MARLON PIERRE SOMMERFEL

APELADO: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
e
MARLON PIERRE SOMMERFEL
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta,
Dr. Jean Garcia de Freitas Bezerra
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório-DPVAT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a seguradora requerida ao pagamento da indenização securitária no valor total de
R$
3.037,50 (três mil, trinta e sete reais e cinquenta centavos
)
, a título de complementação do seguro obrigatório, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (28/09/2019).

Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC. Outrossim, diante da parcial sucumbência da parte autora, condenou-a ao pagamento de honorários advocatícios devidos ao causídico da parte contrária, fixados em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o pedido inicial (R$11.812,50) e o valor da condenação (R$3.037,50) (Id.121098595).

A
seguradora-recorrente
alega que a sentença deve ser reformada, haja vista que a indenização deve ser arbitrada de acordo com a extensão das lesões sofridas pela vítima do acidente, nos moldes da tabela introduzida pela Lei nº. 11.945/2009 e o grau de incapacidade apurada na perícia médica.

Sustenta que a “
PARTE AUTORA NÃO POSSUI DIREITO ALGUM EM PERCEBER QUALQUER VALOR REMANESCENTE, notadamente porque o valor que lhe foi disponibilizado É IGUAL ao valor que estabelece a Lei 6.194/74, com as alterações trazidas pela Medida Provisória 451/2008 – posteriormente convertida na Lei 11.945/2009
” (sic).

Destaca que a seguradora pagou ao autor administrativamente a importância de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), portanto, a parte autora não faz jus a nenhuma complementação da indenização já percebida anteriormente.

Pede, assim, pelo provimento deste apelo, para que seja reformada a sentença singular, no que se refere ao valor a ser pago, devendo-se levar em conta a parcialidade e o grau específico para a lesão sofrida pelo apelado, conforme o laudo pericial anexado aos autos, bem como em consideração aos argumentos lançados e os cálculos acima, para que se julgue improcedente o pedido formulado pela parte autora em sua peça de ingresso, invertendo-se o ônus de sucumbência.

O autor não apresentou as contrarrazões.

Por sua vez, o
autor-apelante
em suas razões, pugna pela reforma parcial da sentença, ao fundamento de que não possui a capacidade técnica de auferir o grau de invalidez de um sinistro, motivo este que se fez necessário a realização de perícia médica, portanto, o valor atribuído à causa é aquele correspondente ao teto do seguro subtraído a diferença do valor pago na esfera administrativa.

Assegura que obteve parcialmente a vitória em relação ao pedido principal, o que seria o reconhecimento da invalidez por conta de um acidente de trânsito sofrido.

Sustenta que por uma

falha da prestação do serviço administrativo
,

o autor
teve que recorrer ao Judiciário para pagamento correto da indenização do seguro DPVAT, assim a seguradora deve ser condenada aos pagamentos dos honorários sucumbenciais, pois foi quem deu causa a ação.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de condenar a seguradora ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, haja vista que a recorrida foi vencida na ação, levando em consideração que os honorários sucumbenciais, quando fixados de forma equitativa, devem ser arbitrados em um
montante que não deprecie o trabalho profissional do advogado
, sob pena de tornar a verba honorária ínfima diante do trabalho realizado pelo causídico e inviabilizar o exercício da advocacia ( Id 121100451).

Contrarrazões ofertadas pela seguradora, postulando pelo desprovimento do recurso (Id 121100456).

A apelante (
Seguradora Lider do Consórcio do Seguro Dpvat S/A
) efetuou o recolhimento do preparo no Id 175646661, enquanto que o autor (
Marlon Pierre Sommerfeld
) é beneficiário da justiça gratuita, conforme Id 121545950.

Retifique-se a autuação para fazer constar também como apelante Marlon Pierre Sommerfeld e apelada Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem,
MARLON PIERRE SOMMERFELD
DPVAT
ajuizou a presente ação de cobrança contra
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, em que se
objetivava o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, decorrente de acidente automobilístico ocorrido em
15/09/2018
.

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar a seguradora demandada ao pagamento da indenização securitária no valor total de
R$
3.037,50 (três mil, trinta e sete reais e cinquenta centavos
)
,
além do ônus sucumbencial
.

Ambas as partes recorrem, sendo que a seguradora
sustenta haver irregularidade no cálculo da indenização, pelo que deseja sua reforma parcial, a fim de que a mesma seja arbitrada de acordo com a extensão das lesões sofridas pela vítima do acidente, nos moldes da tabela introduzida pela Lei nº. 11.945/2009 e o grau de incapacidade apurado na perícia médica. Já a parte autora
se insurge unicamente quanto aos honorários sucumbenciais.

Pois bem. Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou ação indenizatória em desfavor da seguradora, ora apelante, em razão do acidente de trânsito, o que lhe ocasionou lesão no quadril esquerdo.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, casuisticamente, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP, que escalona a indenização proporcionalmente ao grau da lesão sofrida.

A referida tabela prevê o “percentual da perda da capacidade” a ser indenizado às vítimas dos acidentes automobilísticos cobertos pelo Seguro DPVAT, e a sua aplicação consiste na seguinte sequência de atos:

1) análise da debilidade permanente da vítima do sinistro, que deverá estar exposta no laudo pericial realizado;

2) comparação desta invalidez com os tipos de debilidades previstos na tabela expedida pela SUSEP;

3) enquadramento da invalidez da vítima em algum item da tabela;

4) multiplicação da percentagem trazida no item enquadrado da aludida tabela pelo valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o valor previsto na Lei nº. 11.945/2009 para este tipo de indenização.

Na hipótese em mesa, a perícia médica realizada (Id. 121098587) concluiu que o percentual da lesão é de
35% da invalidez parcial permanente do quadril esquerdo
.
Vejamos:

Segundo a tabela anexa à Lei nº. 6.194/74, incluída pela Lei nº. 11.945/2009, o percentual para os casos de
“Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo”
é de
25%
(vinte e cinco por cento), perfazendo, assim, a seguinte conclusão:

R$13.500,00 x 25% x 35%

TOTAL=

R$1.181,25

Assim, tendo em vista que a parte autora já recebeu na esfera administrativa a indenização que lhe era devida de acordo com Lei nº. 6.194/1974, não há falar em pagamento/complemento de saldo remanescente, pois consta comprovante do
recebimento de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, não havendo se falar em saldo a receber (Id 121098575- fls.09).

Assim, é possível concluir que não há valores a receber
,
motivo pelo qual a sentença há que ser reformada neste ponto
.

Nesse sentido é o julgado deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SEQUELA PERMANENTE RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – PERDA PARCIAL INCOMPLETA DE UM DOS MEMBROS INFERIORES – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA EM DESACORDO COM A TABELA DA SUSEP –
PAGAMENTO REALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE SALDO DEVEDOR
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – VALOR DOS HONORÁRIOS MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula nº 474 do STJ.
Se o valor da indenização já foi totalmente pago na esfera administrativa, impor-se a reforma da sentença para afastar a imposição de pagamento indenizatório
. Há sucumbência recíproca quando as partes são vencedoras e vencidas na mesma lide, devendo o ônus ser readequado para cada litigante. Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida.”
(N.U 1005063-87.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da seguradora, para reformar a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau, de modo a afastar a condenação imposta à apelante, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos iniciais
.
Por conseguinte, resta
prejudicada
a análise do recurso interposto pela parte autora.

Consequentemente, inverto o ônus da sucumbência, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, parágrafos 2º e 3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023